Tribunal: TJMT
Processo: 0005724-66.2015.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005724-66.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (EMBARGANTE), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (REPRESENTANTE), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – EMBARGOS DO PARTICULAR NÃO ACOLHIDOS POR INEXISTIR VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS E PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos, respectivamente e sucessivamente, pelo
Estado de Mato Grosso
e
Emilio Divino Rodrigues
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo segundo apelante, em ação anulatória de débito fiscal.

O embargante
Emílio Divino Rodrigues
alegou, que, preliminarmente, os embargos visam o prequestionamento da matéria, para viabilizar recursos às Instâncias Superiores. Quanto aos requisitos dos embargos, sustenta a ocorrência de vício de omissão, porque o acordão teria deixado de enfrentar matéria recursal relevante à sua tese de defesa.

Defendeu os pontos elencados no recurso de apelo, para sua defesa; questionou a base de cálculos dos honorários sucumbenciais e pediu, por isto, o provimento dos declaratórios.

Em contrarrazões (Id n. 106613972) o Estado refuta as alegações do embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
alega, nas razões de embargos, que houve obscuridade na fixação de honorários, apontando erro material e pedindo, portanto, seja o vício sanado, com o provimento dos embargos.

Contrarrazoando os embargos do Estado,
Emílio Divino Rodrigues
sustenta que o vício apontado é mero erro material, e que a correção não interfere em qualquer modificação do resultado do julgamento. Pede, por isto, seja conhecido o recurso e provido em parte para sanar, tão somente, o erro material.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante
Emílio Divino Rodrigues
sustenta vícios de omissão no acordão, alegando que não houve pronunciamento sobre pontos que induzem a acolhida da sua tese de defesa, e questiona a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados no voto condutor do acordão embargado.

Não merece, entretanto, acolhida sua tese, porque não há vícios que maculem a decisão embargada. O voto foi pontualmente e minuciosamente fundamentado sobre a pretensão do autor/embargante relativo à nulidade do débito, merecendo transcrição no que importa:

“[...]
Sobre o Memorando de Exportação e Registros de Exportação, verifica-se do Id. 7094584, fls. 4 e 5 ao Id. 7094668, fls. 2, que foram entregues pelo apelante Emilio Divino Rodrigues em 29/5/2006, relativo às seguintes Notas Fiscais: 5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665.

Além disso,
nas referidas notas também foi apresentada a Guia de Controle de Operação de Exportação, contendo as informações de Saída de Mercadoria para Formação de Lote com fim específico de Exportação, com a competente descrição do exportador, apelante Emilio Divino Rodrigues, bem como o nome e dados da empresa transportadora
.

Logo, sobre as notas fiscais nos 5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665,
deve ser reconhecida a isenção do ICMS sobre a operação relativa às notas referidas, porquanto cabalmente comprovado tratar-se de operação final de exportação da mercadoria nelas contida, com devido cumprimento das exigências do Fisco Estadual.

De outro norte, em relação às notas fiscais nos 5306, 5307, 5308 e 4825, que apenas foi apresentado nos autos o documento referente ao Controle de Operação de Exportação dos produtos correspondentes, não havendo a comprovação do Memorando de Exportação e Registros de Exportação, de modo a não ser possível conceder o benefício da isenção, em razão do descumprimento das obrigações acessórias legais exigidas.

Anoto que nos demais documentos, quais sejam, as notas fiscais de exportação nos 5316, 5434, 5315, 5433, 5511, 5318, 5317, somente na Nota Fiscal no 5511 há menção das notas fiscais no 5663, 5664 e 5665. Nas demais, não é possível verificar a correspondência com as notas fiscais ora analisadas.

Com efeito,
mesmo diante da farta gama de documentos probatórios colacionados pelo apelante Emilio Divino Rodrigues, dos quais se extrai, sem dúvidas, de que as operações tributadas pelo Estado de Mato Grosso relativas às notas fiscais nos 5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665, são isentas de ICMS
, por se tratar comprovadamente do transporte de mercadorias com o fim específico de exportação, beneficiadas pela isenção descrita no artigo 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal
[...] (destaquei)

Verifica-se, pois, que foi obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em omissão no acordão. Logo,

a conclusão que se chega é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

O embargante alega vícios no acordão, no entanto, todos os pontos, sobretudo a questão dos honorários sucumbenciais, induzem que o seu inconformismo é que pauta as razões dos embargos. Assim, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ele interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por outro lado, sobre os embargos opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, merecem acolhida, mas
tão somente para corrigir o erro material
.

Vejamos.

O Estado aduz que “resta obscura a decisão, primeiramente diante da divergência entre o percentual indicado (11%) e o informado por extenso (um por cento), bem como por não expressar qual a parte sucumbente deveria arcar com o respectivo percentual majorado.”

Da leitura do acordão, entretanto, está evidente que o Relator que me antecedeu neste feito majorou os honorários sucumbenciais em grau recursal no importe de 1% (um) porcento, o que é permitido por dicção do art. 85, § 11 do CPC.

Assim, considerando que em sentença o Juiz fixou a importância de 10% (dez) porcento, acrescido da majoração em 1% (um) porcento em grau recursal, tem-se, o total de 11% (onze) porcento. Desta maneira, o erro apontado pelo Estado se trata de mero erro material.

Ademais, o acórdão é claro quanto a distribuição dos honorários sucumbenciais aos patronos das partes, senão vejamos:

Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios
, com as considerações acima narradas, o consequente provimento parcial do recurso de Emilio Divino Rodrigues, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, e considerando o valor da causa de R$ 513.474,89 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos),
penso ser proporcional que o Estado de Mato Grosso arque com o pagamento dos honorários advocatícios sobre 10% (dez por cento) do valor correspondente às notas fiscais comprovadamente isentas, em que houve a cobrança ilegal do tributo
, quais sejam:

Notas Fiscais nos 5286, 5287, 5288, 5292, 5295, 5296, 5298, 5302, 5303, 5305, 5449, 5450, 5663, 5664 e 5665, 5340, 5341, 5342, 5348 e 5349.

Já o apelante Emilio Divino Rodrigues, ao deixar de comprovar a efetiva apresentação dos documentos exigidos pela Lei de Regência relativo as notas fiscais no 5306, 5307, 5308 e 4825, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das referidas notas
.

Em conclusão,
penso que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de cada parte, na medida de sua sucumbência, é proporcional e razoável
, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

À vista disso, uma vez que os embargos de Emílio Divino Rodrigues não preenche as hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os seus embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

Por outro lado,
tão somente para corrigir o erro material
nos termos acima fundamentados,
acolho e dou provimento aos embargos do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022